Tribunal: TCU
Processo: 016.757/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 389/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, inciso X, 16, § 5o, e 17 da Resolução TCU 259/2014 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 229 e 262), em determinar o arquivamento do presente feito, após o desentranhamento das peças 250 a 255 e sua subsequente inutilização, dando-se ciência disso ao Hospital Federal dos Servidores do Estado -HFSE, bem como sobre a dispensa do atendimento à solicitação objeto dos Ofícios 1674/2019-Selog e 5727/2019-Seproc, sem prejuízo da adoção das medidas determinações abaixo consignadas. 1. Processo TC- Processo 016.757/2019-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso - HFB e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde - SAES/MS de que: 1.6.1.1. no que concerne ao Pregão Eletrônico SRP 46/2017 - licitação centralizada promovida pelo Into visando à futura contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo pelas unidades federais de saúde do Estado do Rio de Janeiro -, foi constatada a impossibilidade de celebração pelo HFL de contrato com base na ata de registro de preços formalizada, em vista da expiração do prazo de sua vigência, situação que demanda, em vista do princípio da eficiência e das competências estabelecidas nos arts. 22 e 23, inciso IV, do Decreto 9.795/2019, a adoção por aquela secretaria das providências administrativas cabíveis visando a prevenir outras ocorrências semelhantes; 1.6.1.2. em vista da competência prevista nos arts. 22 e 23, inciso IV, do Anexo I do Decreto 9.795/2019 e do alerta registrado pelo Diretor de Programa do Gabinete do Ministro/MS no Despacho SEI/MS 11336907, a transferência da atribuição de coordenar o grupo de trabalho criado pela PortariaSAS/MS 809/2015 da esfera do extinto DGH-RJ para o rol de competências daquele administrador, conforme estabelecido na Portaria-SAES/MS 769/2019, pode acarretar violação ao princípio da segregação das funções, bem como inviabilizar a atividade de gestão necessária junto aos hospitais federais situados no Rio de Janeiro e demais estruturas federais; 1.6.2. determinar aos Ministérios da Defesa, da Educação e da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, caput , da Portaria Segecex 13/2011, que: 1.6.2.1. em vista do comando expresso no inciso IV do § 1o do art. 8o da Lei 12.527/2011 e da interpretação dada pelo item 1.7.2 do Acórdão 3011/2017-TCU-Segunda Câmara , elaborem, isoladamente ou em conjunto com os órgãos a eles vinculados, plano de ação prevendo, em prazo não superior a um ano, a disponibilização nos sites dos órgãos na internet, com acesso público, de links para acesso ao inteiro teor dos processos eletrônicos que documentam suas licitações e execuções de contratos, autuados via Sistema Eletrônico de Informações - SEI (Decreto 8.539/2015) ou plataforma similar, dando ciência a esta Corte de Contas, no prazo de 120 dias, da estratégia definida, acompanhada do detalhamento das ações a serem implementadas em cada etapa e do cronograma previsto (especificando datas de início e fim de cada ação e etapa), com a identificação (nome, cargo e CPF) dos agentes responsáveis pelas etapas e ações; 1.6.2.2. dêem ciência da ordem contida no item anterior aos órgãos que lhe são vinculados, bem como às instâncias de controle interno responsáveis pela fiscalização desses órgãos; 1.6.3. determinar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, caput , da Portaria Segecex 13/2011, e em vista do disposto no inciso IV do art. 68 do Decreto 7.724/2012, que atribui àquele órgão competência para realizar o monitoramento anual acerca da implementação dos ditames da Lei 12.527/2011 no âmbito da Administração Pública Federal, que inclua, em sua rotina de verificações periódicas, avaliações relacionadas ao cumprimento do comando estabelecido no art. 8o, § 1o, inciso IV, da citada lei, indagando aos órgãos e entidades se divulgam, em seus sites , links para acesso ao inteiro teor dos processos de suas licitações e contratações autuados eletronicamente, consoante diretriz estabelecida no item 1.7.2 do Acórdão 3011/2017-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.4. dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso de que a realização de pagamentos não amparados em instrumento contratual derivado de procedimento licitatório configura afronta ao parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/1993 e, também, descumprimento da determinação exarada no item 9.6 do Acórdão 891/2010-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz); 1.6.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS, para que, em vista da competência estabelecida no art. 23, inciso IV, do Decreto 9795/2019, avalie e monitore a gestão dos hospitais federais sediados no Rio de Janeiro, adotando as medidas que julgar cabíveis visando a evitar a ocorrência de pagamentos não amparados em instrumento contratual derivado de procedimento licitatório, como os identificados no Hospital Federal de Bonsucesso; 1.6.6. dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso de que, em vista do princípio da economicidade, constitui irregularidade o pagamento de valores acima dos preços de referência; e 1.6.7. autorizar a Secex-Saúde, em vista da conexão com a matéria temática por ela tratada nos autos do TC Processo 010.756/2014-0 (TCE) e da necessidade de uniformização dos procedimentos e das propostas de encaminhamento, a instaurar representação visando ao aprofundamento do exame das situações constatadas e à adoção de medidas que se fizerem urgentes, relativamente aos serviços de apoio administrativo prestados pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. ao Hospital Federal de Bonsucesso, especificamente relacionados aos cargos de almoxarife, técnico em segurança do trabalho, técnico em secretariado e técnico em secretariado (diurno), mediante a comparação das rubricas constantes das planilhas de custo e formação de preços adotadas para os referidos serviços prestados àquele hospital com as rubricas correspondentes que constam das planilhas de custo e formação de preços apresentadas pelas empresas vencedoras dos itens do Pregão Eletrônico 46/2017 realizado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, de forma centralizada, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos destinados àquelas nove unidades de saúde do federais situadas no Rio de Janeiro; 1.6.8. autorizar a Selog a realizar o monitoramento do cumprimento das determinações sugeridas nos subitens 1.6.2 a 1.6.3 acima; 1.6.9. encaminhar cópia do relatório de fiscalização (peça 229) e desta deliberação à Secex-TCE, em vista da conexão da matéria examinada nestes autos com aquela tratada no TC Processo 010.756/2014-0 , atualmente sob os cuidados dessa unidade técnica; 1.6.10. encaminhar cópia do relatório de fiscalização (peça 229) e desta deliberação à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti, em vista da conexão com a ação de controle desenvolvida no âmbito do TC Processo 017.368/2016-2 - objetivando avaliar o grau de aderência dos portais na internet de organizações públicas federais à legislação de transparência, notadamente à Lei de Acesso à Informação -, que resultou no Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário .